Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito. Faturas de energia elétrica. Medidor aferido pelo ipem/mt. Regularidade comprovada. Ausência de falha na prestação do serviço. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica dos meses de novembro de 2023 a abril de 2024, declarando a inexigibilidade das cobranças e determinando o refaturamento com base na média histórica de consumo, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a elevação abrupta do consumo de energia elétrica, registrada nas faturas impugnadas, configura falha na prestação do serviço ou erro de medição que justifique a revisão das cobranças e o reconhecimento de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. O Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão oficial vinculado ao INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia elétrica, demonstrando que o equipamento funcionava corretamente dentro dos padrões de exatidão estabelecidos.
4. A elevação pontual do consumo encontra explicação plausível em fatores técnicos e circunstanciais, como condições climáticas adversas, variação na quantidade de dias faturados e uso intensivo de equipamentos elétricos, não decorrem de falha na prestação do serviço pela concessionária.
5. A mera elevação de consumo, desacompanhada de prova técnica de irregularidade no sistema de medição, não configura cobrança indevida nem justifica a revisão de faturas ou o reconhecimento de dano moral, devendo prevalecer a presunção de legitimidade das medições realizadas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A regularidade da medição de consumo de energia elétrica, confirmada por laudo técnico oficial do IPEM/MT, afasta o direito à revisão de faturas e à indenização por danos morais. 2. A simples elevação pontual do consumo, sem comprovação de defeito técnico ou falha na prestação do serviço, não configura cobrança indevida nem enseja reparação extrapatrimonial”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22; CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1034347-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025; TJMT, Apelação Cível 1018816-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013822-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), QUEZIA CRISTINA MARQUES DE SOUZA - CPF: 004.669.541-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito. Faturas de energia elétrica. Medidor aferido pelo
ipem
/
mt
. Regularidade comprovada. Ausência de falha na prestação do serviço. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de faturas de energia elétrica dos meses de novembro de 2023 a abril de 2024, declarando a inexigibilidade das cobranças e determinando o refaturamento com base na média histórica de consumo, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a elevação abrupta do consumo de energia elétrica, registrada nas faturas impugnadas, configura falha na prestação do serviço ou erro de medição que justifique a revisão das cobranças e o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.
O Certificado de Verificação Metrológica emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão oficial vinculado ao INMETRO, atestou a regularidade do medidor de energia elétrica, demonstrando que o equipamento funcionava corretamente dentro dos padrões de exatidão estabelecidos.

4.
A elevação pontual do consumo encontra explicação plausível em fatores técnicos e circunstanciais, como condições climáticas adversas, variação na quantidade de dias faturados e uso intensivo de equipamentos elétricos, não decorrem de falha na prestação do serviço pela concessionária.

5.
A mera elevação de consumo, desacompanhada de prova técnica de irregularidade no sistema de medição, não configura cobrança indevida nem justifica a revisão de faturas ou o reconhecimento de dano moral, devendo prevalecer a presunção de legitimidade das medições realizadas.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“
1. A regularidade da medição de consumo de energia elétrica, confirmada por laudo técnico oficial do IPEM/MT, afasta o direito à revisão de faturas e à indenização por danos morais. 2. A simples elevação pontual do consumo, sem comprovação de defeito técnico ou falha na prestação do serviço, não configura cobrança indevida nem enseja reparação extrapatrimonial
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22; CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível 1034347-67.2022.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025; TJMT, Apelação Cível 1018816-87.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora
de
Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

na Ação
Revisional de Cláusula Contratual c/ Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/ Tutela de Urgência
, autos no
1013822-93.2024.8.11.0041
, ajuizada por
Quézia
Cristina Marques de Souza
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a irregularidade das cobranças realizadas pela concessionária relativamente às faturas de energia elétrica referentes aos meses de
novembro de 2023 a abril de 2024
, vinculadas à
Unidade Consumidora no 6/418780-3
, determinando a revisão/refaturamento das referidas contas com base na média de consumo histórico da unidade, bem como condenando a concessionária ao pagamento de
indenização por danos morais
, em razão da cobrança considerada abusiva e das consequências advindas da conduta da ré.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando que recebeu faturas de energia elétrica referentes aos meses de novembro de 2023 a abril de 2024 com valores manifestamente excessivos e incompatíveis com seu padrão histórico de consumo. Sustentou que sua média mensal era de aproximadamente 86 kWh, mas que as faturas impugnadas registraram consumos de 615 kWh (novembro/2023), 891 kWh (dezembro/2023), 768 kWh (janeiro/2024), 729 kWh (fevereiro/2024), 811 kWh (março/2024) e 683 kWh (abril/2024), gerando cobranças que variaram entre R$ 741,64 e R$ 1.105,93.
(ID
339776417
).

Após a regular instrução processual, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Reconheceu que a elevação abrupta e desproporcional do consumo não foi devidamente justificada pela concessionária, inexistindo prova técnica apta a demonstrar a regularidade da medição ou eventual alteração no padrão de consumo da residência. Assim, declarou inexigíveis as cobranças questionadas, determinou a revisão/refaturamento das faturas referentes ao período discutido e reconheceu que a conduta da concessionária, ao manter cobranças consideradas abusivas e sujeitar a consumidora ao risco de interrupção de serviço essencial, configurou dano moral indenizável (ID 339776878).

Irresignada,
a concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade das medições e das cobranças realizadas, afirmando que
que as cobranças foram realizadas de forma regular, com base em medições legítimas efetuadas por equipamento aprovado pelo IPEM/MT e em conformidade com as normas regulatórias da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Argumenta que o laudo pericial do IPEM/MT atestou a regularidade do medidor, não havendo fundamento técnico para a alegação de falha no sistema de medição. Alega que eventuais divergências no consumo podem ser atribuídas a fatores alheios à concessionária, como alterações no padrão de uso, aumento do consumo por equipamentos, variações climáticas ou problemas na instalação elétrica interna do consumidor, que não são de sua responsabilidade (ID 339776886).

Nas contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida (ID
339776892
).

Preparo recursal recolhido (ID
340233387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura inequívoca relação de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora enquadra-se no conceito de consumidora previsto no art. 2o do CDC, na condição de destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquanto a concessionária apelante amolda-se à definição de fornecedora constante do art. 3o do mesmo diploma legal, por prestar serviço público essencial mediante concessão.

A aplicação do CDC às relações envolvendo concessionárias de serviço público encontra respaldo no art. 22 do referido diploma, que estabelece que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Tal dispositivo harmoniza-se com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Em análise dos autos, verifica-se que a questão central da ação
reside na alegação da apelada de que as faturas impugnadas apresentaram valores manifestamente excessivos e incompatíveis com seu padrão histórico de consumo, o que, segundo sustenta, evidenciaria falha no sistema de medição ou erro no faturamento.

Ocorre que a documentação constante dos autos, em especial o laudo de verificação metrológica emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão oficial vinculado ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), afasta categoricamente a tese de falha no sistema de medição (ID 339776855).

O Certificado de Verificação Metrológica IPEM/MT no 6362.A/2024, datado de 08/05/2024, atestou que o medidor de energia elétrica no N5235535105, marca ELSTER, modelo SMC MM10, classe B, instalado na unidade consumidora da apelada, foi submetido a rigorosos ensaios técnicos, tendo sido aprovado em todos os testes realizados. Registra-se que tal documento,
emitido
por órgão vinculado ao Governo do
Estado
de Mato Grosso, possui presunção de
veracidade, constituindo prova técnica idônea e suficiente para atestar a regularidade dos equipamentos de medição.

Em recentes julgados, esta Primeira Câmara de Direito Privado reconheceu a validade e a suficiência dos laudos emitidos pelo IPEM/MT para comprovar a regularidade dos medidores de energia elétrica, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

Direito Do Consumidor E Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Regularidade Do Medidor E Das Cobranças Atestadas Por Laudo Pericial Judicial E Verificação Do Ipem/MT. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço. Sentença Reformada. Improcedência Dos Pedidos. Recurso Provido.

[...] III. Razões De Decidir

3. O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluiu pela inexistência de defeitos no medidor, conforme verificação metrológica oficial realizada pelo IPEM/MT, que atestou o funcionamento regular do equipamento.

4. A elevação do consumo é compatível com o uso de aparelhos de maior potência e com fatores sazonais, não havendo provas de vício no sistema de medição ou de atuação ilícita da concessionária.

5. O histórico de consumo manteve-se elevado mesmo após a substituição do medidor, o que afasta a tese de erro técnico anterior.

6. A inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária e de dano direto à esfera moral da Consumidora impede o reconhecimento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo E Tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A regularidade da medição de consumo de energia elétrica, confirmada por laudo pericial e verificação metrológica oficial, afasta o direito à revisão de faturas e à indenização por danos morais. 2. A simples elevação pontual do consumo, sem comprovação de defeito técnico ou falha na prestação do serviço, não configura cobrança indevida nem enseja reparação extrapatrimonial.”

[...] (N.U 1034347-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

E M E N T A - DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AFERIDO POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO INMETRO. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

O medidor de energia foi submetido à aferição técnica por órgão acreditado pelo INMETRO, conforme laudo técnico idôneo (Id. 318307986), que atestou a regularidade do equipamento, inexistindo vício de medição ou defeito de funcionamento.

A concessionária demonstrou ter atendido prontamente às solicitações do consumidor, realizando inspeção técnica e redistribuição de consumo, sem que tenha sido comprovada falha no serviço ou omissão no atendimento.

A mera elevação de consumo, desacompanhada de prova técnica de irregularidade, não configura erro de leitura nem defeito na prestação do serviço, devendo prevalecer a presunção de legitimidade das medições realizadas e faturadas.

Ausente demonstração de dano concreto, não há que se falar em violação a direitos da personalidade, tampouco em dever de indenizar, pois não se trata de situação que extrapole o mero dissabor decorrente de relação contratual regular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

(N.U 1018816-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)

No caso concreto, o laudo do IPEM/MT não apenas atestou a regularidade do medidor, mas também demonstrou que os erros percentuais aferidos nos ensaios de influência de variação de corrente situaram-se dentro dos limites de exatidão estabelecidos para a classe do equipamento.

Tais dados técnicos demonstram, de forma inequívoca, que o medidor instalado na unidade consumidora da apelada estava funcionando corretamente, com precisão adequada, não havendo qualquer vício ou defeito que pudesse comprometer a confiabilidade das medições realizadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados por
Quezia
Cristina Marques de Souza Amadeu.

Revogo a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em razão da reforma integral do julgado e do princípio da sucumbência,
inverto
os ônus sucumbenciais e condeno o apelado ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, nos termos já fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026